Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001910-33.2021
EMBARGANTE: CARGILL AGRICOLA S. A.
EMBARGADOS: ANTÔNIO FERNANDES DE MELLO E OUTROS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARGILL AGRICOLA S. A., em face da decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de efeito suspensivo.
Alega a Embargante que não existem provas sobre a necessidade da recuperação judicial, bem como, pela falta de documento necessário, no caso, perícia prévia.
Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para indeferir o pedido de recuperação judicial, bem como, determinar a perícia prévia.
Contrarrazões no id. 83620992.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, restou bem consignado que o novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o decisum combatido não se enquadra em nenhuma delas.
Analisando detidamente os fundamentos da decisão embargada e das próprias razões recursais, o fato é que não há neste caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo supracitado, sendo que Embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria amplamente já analisada no indeferimento da liminar, o que escancara o seu mero inconformismo.
Logo, os presentes embargos de declaração não merecem acolhida pois, como visto, o art. 1.022 do Código de Processo Civil não é recurso apto a reabrir o debate de matéria e, sim, o suprimento de vícios taxativamente previstos, os quais não se verificam no caso em tela.
Aliás, o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido como vício do julgado.
O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos, ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado, não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR